Tribunal: TJBA
Processo: 8055874-78.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8055874-78.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CLAUDIA MENDES DE AGUIAR MAIA

Advogado(s)
:
ARLEIDE DO NASCIMENTO OLIVEIRA, MAILSON CONCEICAO DE JESUS

APELADO: RAFAEL CAVALCANTI

Advogado(s)
:
RAFAEL CERQUEIRA ROCHA, DIOGO OLIVEIRA DE CARVALHO

EMENTA

Apelação Cível.

Ação Indenizatória. Sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Mérito. O direito de propriedade, embora constitucionalmente assegurado, não é absoluto, encontrando limitações nas regras de vizinhança estabelecidas pelo art. 1.277 do Código Civil, que visam harmonizar o uso da propriedade com o bem-estar social e a convivência pacífica, materializando o princípio constitucional da função social da propriedade (art. 5º, XXIII, CF). A análise minuciosa do conjunto probatório demonstra de forma inequívoca o nexo causal entre as obras realizadas pelo apelado e os danos causados ao imóvel da apelante, evidenciados por extensa documentação fotográfica, laudo técnico, registros junto a órgãos fiscalizadores e comprovantes de despesas direcionadas aos reparos necessários. A documentação fotográfica apresentada, associada ao laudo técnico elaborado por profissional habilitado, constitui prova robusta dos danos estruturais (infiltrações, rachaduras, danos ao telhado) e modificações estéticas (alteração da fachada, redução da vista para o mar e diminuição da ventilação natural) sofridos pelo imóvel da apelante em decorrência direta das obras realizadas pelo apelado. O apelado sustenta que suas obras foram regulares, amparadas em alvará expedido pela SEDUR (nº 2000174) e posteriormente aprovadas em assembleia condominial realizada em 28/03/2019, mas há indícios de irregularidades no próprio alvará, conforme apontado pela Apelante, pois o documento menciona "reforma da piscina", sendo que o apelado não possui piscina em sua unidade, assim, tal contradição lança suspeitas sobre a idoneidade da autorização administrativa. Os direitos de vizinhança têm natureza propter rem e não podem ser suprimidos por deliberação coletiva posterior. Os danos materiais restaram comprovados pelos recibos e notas fiscais apresentados, que demonstram os valores despendidos para realizar reparos essenciais no imóvel, havendo relação direta entre tais despesas e os danos causados pelas obras do apelado, totalizando o montante de R$ 10.200,51 (dez mil, duzentos reais e cinquenta e um centavos). Outrossim, configuram-se os danos morais quando as circunstâncias fáticas ultrapassam os meros dissabores cotidianos, caracterizando verdadeira violação à dignidade e tranquilidade da pessoa. No caso concreto, a apelante enfrentou infiltrações, rachaduras, perda da vista panorâmica e redução da ventilação em seu imóvel, além de ter empreendido incansável busca administrativa por solução junto a diversos órgãos, sem êxito, durante período prolongado, assim, a fixação em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Ademais, o pedido de obrigação de fazer merece acolhimento para determinar que o apelado desfaça, o muro lateral que resultou na mudança de fachada e retirou parte da vista mar e ventilação do imóvel da apelante, bem como a obra do jardim que ocupou o espaço de 51cm compartilhado entre as casas, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da sua publicação do presente julgado, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais). Honorários invertidos e majorados. Apelo provido.